Tribunal: STF
Processo: RE 270795
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-03
Data de publicação: 2002-12-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS DE CRUZEIROS NOVOS PARA UNIDADE
REAL DE VALOR - URV. LEI FEDERAL 8880/94.
1.      É aplicável aos servidores estaduais a
 Lei 8880/94 que, ao dispôs sobre o novo sistema monetário nacional,
 previu a regra de conversão dos vencimentos e salários pagos em
cruzeiros novos para unidade real de valor - URV.
2.      Ofensa ao
princípio da autonomia dos Estados, que detêm competência fixar os
vencimentos dos seus agentes públicos. Alegação improcedente.
Compete à União Federal legislar sobre o sistema monetário (CF,
artigo 22, VI) e aos entes federados se impõe a observância ao novo
padrão monetário.
Agravo regimental não provido.